Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MRV CONSTRUTORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CEDIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCMUBÊNCIA. PATARMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ilegitimidade ativa dos Apelantes decorre das cláusulas contratuais por eles assumidas ao decidirem transferir, e renunciar, todos os direitos sobre o bem alienado, constando do Contrato de Compra e Venda de Imóvel que: “o(s) CEDENTE(S), expressamente renuncia(m), integralmente, aos termos, cláusulas condições e efeitos decorrentes do CONTRATO objeto da presente cessão, sobre este nada mais tendo a exigir da INTERVENIENTE ANUENTE, seja a que título for, inclusive, mais não se limitando, a título de indenização/reparação por quaisquer tipos de danos porventura alegados e/ou direitos e obrigações de qualquer natureza, sendo esta cessão firmada em caráter irrevogável e irretratável, prevalecendo seus respectivos efeitos entre as PARTES, seus herdeiros e sucessores, nos mesmos termos”.
2. Por se tratar de direito que habita o campo da esfera patrimonial, portanto, de caráter disponível, não se pode ignorar os termos livremente assumidos pelos Cedentes ao assinarem o contrato de cessão dos direitos sobre o imóvel anteriormente adquirido (pacta sunt servanda).
3. Incabível a redução da verba honorária quando esta já se encontra fixada no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, exceto quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos.
4. Negou-se provimento ao apelo.